Tribunal: STF
Processo: RHC 198624
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público Federal denunciou o recorrente, considerados os crimes dos artigos 90 (fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório) da Lei nº 8.666/1993 e 1º, inciso I (apropriação de bens ou rendas públicas, ou desvios em proveito próprio ou alheio), do Decreto-Lei nº 201/1967. A acusação baseou-se em dados colhidos por meio de interceptações telefônicas – autos da medida cautelar nº 2002.31.00.001626-8 –, das quais surgiram indícios do envolvimento em grupo criminoso composto por políticos, servidores públicos e empresários, voltado ao cometimento de fraude em licitações, superfaturamento e desvio de recursos federais. 
    O Juízo da Segunda Vara Federal da Seção Judiciária de Macapá/AP, no processo-crime nº 2005.31.00.000359-1, condenou-o a 5 anos e 4 meses reclusão, no regime semiaberto. 
    A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região desproveu apelação.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 588.640/AP. A Quinta Turma negou provimento a agravo. Embargos de declaração não foram acolhidos. 
    O recorrente sustenta nulidade do processo-crime, afirmando inexistente conteúdo de interceptação telefônica mencionado no título condenatório. Alega que a mídia referente à quebra não consta dos autos da medida cautelar. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade.
    Consulta, em 28 de abril de 2021, ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou haver sido desprovido, pelo Relator, o recurso especial com agravo nº 1.204.875/AP. A Quinta Turma desproveu agravo. Recurso extraordinário teve o seguimento negado, em 19 de março último. Formalizado agravo, está pendente de análise. 
    2. O Juízo, ao proferir sentença – volume 1, folha 17 a 52 –, afastou preliminar de nulidade. Assentou haver a defesa de Luiz Eduardo Pinheiro Corrêa acessado a transcrição das conversas interceptadas, considerada a medida cautelar nº 2002.31.00.001626-8, aludindo às folhas 1.127 e 1.128 dos autos, no que certificada vista. Ressaltou observadas as exigências previstas na Lei nº 9.296/1996. Mencionou, procedendo à transcrição das conversas – folhas 32 e 33 –, diálogos captados nos dias 19 e 22 de setembro e 29 de outubro de 2003, entre o recorrente e Maria Suiley Antunes Aguiar. O Tribunal Regional Federal, no julgamento da apelação – volume nº 1, folha 53 a 129 –, reiterou o enfoque. Salientou, ante a decisão mediante a qual recebida a denúncia, deferido compartilhamento de prova referente à quebra e implementada degravação dos áudios. Ante os dados constantes do processo, não surge relevante o articulado quanto à inexistência do conteúdo relativo às interceptações telefônicas. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator